Tribunal: STF
Processo: RE 1309714
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e por André Granado Nogueira, na qualidade de prefeito em exercício do Município de Armação dos Búzios, contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sintetizado na seguinte ementa:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. Lei municipal nº 708/2009, que dispõe sobre a "organização da Administração Municipal do Poder Executivo, estabelece diretrizes para a modernização administrativa, institui a estrutura organizacional com os respectivos quadros de pessoal de direção e assessoramento”, e Lei municipal nº 1.226/2016, que define as atribuições dos referidos cargos. Leis que criaram cargos técnicos para o exercício de funções que não pressupõem o vínculo de confiança, com afronta à regra do concurso público, não se justificando a livre nomeação e exoneração. Violação dos princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade, eficiência, do concurso público e interesse coletivo, provocando desigualdade injustificada, em contrariedade à Constituição (CF/88, art. 37, caput, I e II, c/c CE/89, art. 77, II). Vício material configurado nesse ponto. A jurisprudência do STJ orientava no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas e sociedades de economia mista, não constituíam direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade. Superveniência de norma (Lei nº 13.015, de 16 de março de 2015 – novo CPC), que tratou da matéria e estabeleceu regra diametralmente inversa, vale dizer, fixou pertencer ao advogado público os honorários de sucumbência (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”). Nova ordem que inaugurou a destinação de honorários de sucumbência aos procuradores públicos aplicável ao caso em testilha, observado o teto remuneratório. Parcial procedência do pleito declaratório de inconstitucionalidade. 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro questiona a parcela da decisão recorrida na qual o Tribunal deixou de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo de lei municipal que assegura a destinação das verbas honorárias de sucumbência aos Procuradores do Município, determinando, contudo, a observância do teto remuneratório. 



    O requerente sustenta haver “patente violação aos artigos 1º, caput da CRFB (Princípio Republicano), artigo 5º, caput e 37, caput e incisos II, V, X e XI, art. 39, parágrafo 4º; artigo 132, 135 e 169 caput, todos da Constituição Federal, devendo ser reconhecida, ainda, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do artigo 85, parágrafo 19 do CPC”. Pede que a representação de inconstitucionalidade seja julgada totalmente procedente. 



    No segundo recurso extraordinário, André Granado Nogueira, por seu turno, questiona o capítulo da decisão em que foi declarada a inconstitucionalidade da criação de cargos em comissão na estrutura da administração municipal pela norma questionada, alegando, quanto ao ponto, em síntese, que a norma municipal “apenas disciplinou, dentro do contexto do interesse local, a identificação dos cargos de direção, chefia e assessoramento, bem como suas atribuições, respeitado os parâmetros vigentes no ordenamento jurídico pátrio e dentro da competência e autonomia Municipal”. Pede que a representação de inconstitucionalidade seja julgada totalmente improcedente.



    O Ministério Público Federal opinou pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que realize novo juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários à luz do Tema 1.010 de Repercussão Geral.



    É o breve relatório.



    Decido. 



    No que tange ao recurso extraordinário do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, observo que a decisão recorrida, no ponto em que questionada pelo recorrente, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo esta Corte fixado tese no sentido da constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se o limite remuneratório do art. 37, inc. XI, da Constituição de 1988. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos. Procedência parcial. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. (ADI 6159, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, de DJe 25/11/20).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (ADI 6053, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/20). 



    Melhor sorte não assiste ao recurso do prefeito do Município. Quanto ao ponto questionado pelo recorrente, o Tribunal de Justiça concluiu o seguinte:



    “incompatibilidade das leis municipais sob análise com o regime constitucional há na medida em que, indevidamente, criaram cargos técnicos para o exercício de funções que não pressupõem o vínculo de confiança, com afronta à regra do concurso público, não se justificando, destarte, livre nomeação e exoneração”. 



      O entendimento está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no Tema 1.110 da Repercussão Geral (RE 1.041.210/SP, de minha relatoria). Na assentada, o Tribunal explicitou os critérios a partir dos quais considera-se legítima a criação de cargo em comissão, considerando inconstitucionais as hipóteses em que tais cargos são criados para o exercício de funções meramente técnicas, burocráticas ou operacionais que não pressuponham vínculo de confiança com a autoridade nomeante. Vide a ementa do julgado:



    Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. (RE 1041210 RG, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/19).



    Do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos extraordinários.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente